Tribunal: STF
Processo: ARE 1255743
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 136, Vol. 2):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. VOLUMES DE COMPRA E VENDA. INCOMPATIBILIDADE. EMPRESAS SIMILARES DO MESMO SETOR ECONÔMICO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    1. A presunção de legalidade e veracidade que reveste o ato administrativo somente pode ser afastada, via mandado de segurança, mediante prova pré-constituída cabal e inconcussa capaz de demonstrar o contrário.
    2. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que denega autorização de emissão de nota fiscal eletrônica, quando, mediante comparação com empresas similares do mesmo setor econômico, constatada a incompatibilidade entre os volumes de compra e venda dos produtos agrícolas negociados.
    3. Apelo conhecido e desprovido.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º, IV; 5º, II; e 170, parágrafo único, da Constituição, sustentando, em síntese, que: (a) evidente “a ilegalidade da proibição da empresa emitir notas fiscais”; (b) “o exercício da atividade empresarial da recorrente está sendo obstado por ato coercitivo, arbitrário e ilegal do fisco”; (c) é “defeso à administração impedir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, para compelir o contribuinte à regularização do estabelecimento, uma vez que tal procedimento viola o direito ao livre exercício de atividade econômica lícita.“
    A decisão agravada tem por fundamento a incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.
    No Agravo, a parte agravante afirma a não incidência dos óbices dos óbices sumulares acimas apontados. No mais, repisa as alegações de mérito do Recurso Extraordinário. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Portarias 403/2009 e 102/2015), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente